Tribunal: TJPA
Processo: 0800945-28.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800945-28.2021.8.14.0009

APELANTE: MIGUEL ITAMAR COSTA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 LEI 11.343/2006. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. MATERIALIDADE. AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. OXI. COCAÍNA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MIGUEL ITAMAR COSTA DA SILVA contra sentença que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n.º 10.826/2003), fixando a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito.

II. Questão em discussão

A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas (Art. 386, VII, do CPP) e violação de domicílio com consequente ilicitude das provas. A defesa argumentou que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos policiais inconsistentes e que havia dúvidas sobre a propriedade da droga, pois parte foi encontrada em residência alheia. Sustentou ainda que a quantidade de droga encontrada diretamente com o réu (uma porção que caiu do bolso) sugeriria ser de usuário, não de traficante.

Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para porte de drogas para consumo próprio (Art. 28 da Lei de Drogas) e consequente absolvição com base no princípio da alteridade (atipicidade da autolesão). A defesa mencionou que um policial teria afirmado que o réu era conhecido como usuário de drogas.

III. Razões de decidir

A tese defensiva de insuficiência de provas foi rejeitada, estando a condenação solidamente amparada no conjunto probatório. A materialidade do delito foi inequivocamente comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que atestou que as onze petecas apreendidas continham Benzoilmetilecgonina ("COCAÍNA"/Oxi), substância proscrita. Quanto à autoria, os depoimentos prestados em Juízo pelos policiais militares foram firmes e coerentes, corroborando os fatos articulados na denúncia. Os policiais relataram que o apelante fugiu para dentro de uma residência ao avistar a viatura, deixando cair porções de droga, e que mais porções de Oxi e dinheiro foram encontrados no local.

A jurisprudência pacífica reconhece os depoimentos de policiais como meio de prova idôneo e revestido de valor probatório, especialmente quando consistentes e sem dúvidas sobre a imparcialidade dos agentes.

A defesa não demonstrou inconsistência ou má-fé capaz de desabonar a credibilidade dos relatos. Os atos dos policiais gozam de presunção de veracidade e legitimidade, afastada apenas por motivos concretos, cujo ônus da prova recai sobre a defesa. Os policiais foram uníssonos e convergentes, narrando a prisão em flagrante por venda de entorpecentes.

A tese de desclassificação para consumo foi rejeitada por falta de respaldo probatório. A natureza e quantidade da substância apreendida (onze porções embaladas), bem como as circunstâncias da ação (fuga ao avistar a polícia, posse de múltiplas porções e quantia), descaracterizam a destinação para uso pessoal e apontam para a finalidade de comercialização.

O fato de a residência não pertencer ao réu é irrelevante para a desclassificação, dado o contexto da conduta do apelante, pois o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, abrangendo condutas como "guardar", "ter em depósito" e "trazer consigo". A condição de usuário, mesmo que comprovada, não afasta a condição de traficante, sendo comum a alegação de uso por acusados de tráfico.

O conjunto probatório foi considerado robusto e suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas, afastando a pretensão de desclassificação para porte para consumo pessoal.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
CONHECEU
o recurso de apelação e
NEGOU-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes:
Art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (Tráfico de drogas); Art. 386, VII, do Código de Processo Penal (Absolvição por insuficiência de provas); Art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (Porte de drogas para consumo próprio).

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0
, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022.

AgRg no AREsp 1997048/ES
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022.

TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383
, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0800945-28.2021.8.14.0009

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

APELANTE: MIGUEL ITAMAR COSTA DA SILVA

DEFENSORA PÚBLICA: MARIA CLARA HAGE PEREIRA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MIGUEL ITAMAR COSTA DA SILVA,
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que os condenou nas
sanções previstas no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas), fixando-lhes a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprido no regime aberto, substituído por duas restritivas de direito.

O Ministério Público ofereceu
denúncia
contra MIGUEL ITAMAR COSTA DA SILVA pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A denúncia ressaltou que a natureza e quantidade da substância, o local e as condições da ação, e a conduta do acusado indicavam a destinação da droga à comercialização.

Uma guarnição da Polícia Militar, em ronda, avistou o denunciado agindo de forma suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ele fugiu para dentro de uma residência. Os policiais encontraram uma porção de "Oxi" na frente do local e, após autorização de "MARCELO" para entrar, apreenderam outras 10 porções da mesma substância e R$ 167,35 em dinheiro. No total, foram onze porções de "Óxi" (mistura de pasta base de cocaína – benzoilmetilecgonina ou éster do ácido benzoico), substância proscrita pela ANVISA, pesando
3,0g (três gramas)
no total.

A Defensoria Pública do Estado do Pará apresentou a
Resposta à Acusação
, no dia 14/02/2022, arrolando as mesmas testemunhas indicadas pelo Ministério Público.

A denúncia foi formalmente recebida em todos os seus termos no dia
01/08/2023,
e foi designada audiência de instrução e julgamento para
10 de abril de 2026
.

O
Laudo Toxicológico Definitivo
(nº 2021.07.000086-QUI) foi juntado, confirmando que as 11 petecas apreendidas, pesando 3,0g, eram
Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como "COCAÍNA"
.

Foi realizada a
Audiência de Instrução e Julgamento
por ambiente virtual. O réu MIGUEL ITAMAR DA COSTA estava
ausente e teve sua revelia decretada
. Foram ouvidas as testemunhas de acusação, os policiais militares Carlos Augusto da Silva e Silva, Warley de Oliveira Torquato, e Claito José Oliveira Nunes.

No mesmo ato, o Magistrado a quo
julgou procedente a denúncia e CONDENOU
MIGUEL ITAMAR DA COSTA pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06). A pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão. Na terceira fase, foi aplicada a causa de diminuição do
art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado)
na fração de
2/3 (dois terços)
, resultando na pena definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto, e que foi substituída por pena restritiva de direitos
, na modalidade de
prestação de serviços à comunidade
.

A Defensoria Pública do Estado do Pará
interpôs Recurso de Apelação
contra a sentença condenatória no dia
05/09/2024.
No dia
07/10/2024,
a defesa apresentou as
Razões da Apelação requerendo a absolvição por insuficiência de provas
(Art. 386, VII, do CPP). Argumentou que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos de policiais inconsistentes, havendo dúvidas sobre a propriedade da droga (parte encontrada em residência alheia), e que a quantidade de droga encontrada com o réu (uma porção que caiu do bolso) sugeria ser usuário, não traficante; subsidiariamente,
desclassificação para porte de drogas para consumo próprio
(Art. 28 da Lei de Drogas) e consequente absolvição com base no
princípio da alteridade
(atipicidade da autolesão). A defesa mencionou que um policial afirmou que o réu era conhecido como usuário de drogas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões em 8 de novembro de 2024, pugnando pelo conhecimento e
não provimento do recurso
defensivo e a manutenção integral da sentença.

A Procuradoria, em parecer datado de 2 de dezembro de 2024, manifestou-se pelo
conhecimento do recurso.
No mérito, opinou pelo
não provimento
do apelo defensivo.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Presencial.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como pressupostos recursais
objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como pressupostos recursais
subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DO MÉRITO

I - Da Absolvição Por Insuficiência De Provas
.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa do acusado contra a sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa, em suas razões recursais, pugna pela absolvição do apelante, sustentando a insuficiência de provas para a condenação, a violação de domicílio e a consequente ilicitude das provas, e a dúvida sobre a propriedade de parte dos entorpecentes apreendidos. Argumenta que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos policiais inconsistentes e que a quantidade de droga encontrada com o réu (uma porção que caiu do bolso) sugeriria ser usuário, não traficante, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Após detida análise dos autos, constata-se que a tese defensiva de insuficiência de provas não merece acolhimento, estando a condenação de primeira instância solidamente amparada no conjunto probatório colhido durante a instrução processual.

A
materialidade
do delito encontra-se inequivocamente comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.07.000086-QUI. Este laudo atestou que as onze (11) petecas apreendidas, pesando no total 3,0g (três gramas), continham
Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como "COCAÍNA"
, substância proscrita no Brasil.

Quanto à
autoria
, os elementos de prova colhidos, em estrita observância ao devido processo legal, demonstram a responsabilidade penal do apelante.

Os depoimentos prestados em Juízo pelos policiais militares que participaram da ação de flagrante – Claito José Oliveira Nunes, Carlos Augusto da Silva e Silva, e Warley de Oliveira Torquato – foram
firmes e coerentes
, corroborando os fatos articulados na denúncia. Conforme relatado pelo PM WARLEY DE OLIVEIRA TORQUATO, o apelante, ao avistar a viatura, empreendeu fuga para dentro de uma residência, deixando cair porções de droga, e dentro do local foram encontradas mais porções de Oxi em cima da geladeira, além de dinheiro.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que os depoimentos de policiais são
meio de prova idôneo
, revestidos de evidente valor probatório, especialmente quando consistentes e não há dúvidas sobre a imparcialidade dos agentes. A defesa não logrou demonstrar qualquer inconsistência ou má-fé que pudesse desabonar a credibilidade dos relatos dos policiais. O ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova recai sobre a defesa.

A jurisprudência pátria, como reiteradamente afirmado pelos Tribunais Superiores, reconhece a
validade e idoneidade dos depoimentos de policiais como meio de prova
, especialmente quando harmonizados com outros elementos dos autos e colhidos em juízo, sob contraditório, sem que a defesa tenha provado qualquer atitude facciosa.

Os atos praticados pelos policiais no exercício de suas funções gozam de presunção de veracidade e legitimidade. Tal presunção só é afastada mediante motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações, ônus que cabe à defesa demonstrar.

No presente caso, os depoimentos dos policiais militares foram
uníssonos e convergentes
em relatar as circunstâncias da prisão. Eles narraram que o acusado foi preso em flagrante delito vendendo entorpecentes a terceiros, sendo encontrada com ele certa quantidade de entorpecente.

Nesta esteira, entende a jurisprudência do C. STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

"os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"

(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)

Dessa forma, o conjunto probatório é robusto e suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas, afastando qualquer dúvida razoável sobre a autoria e a materialidade delitiva. Os depoimentos dos policiais, aliados ao laudo toxicológico e às circunstâncias da apreensão, fornecem elementos concretos que confirmam a prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

II - Da Desclassificação para Consumo
.

Requer a defesa a desclassificação do crime a que foi condenado para o delito de consumo de drogas.

Segundo alega, a quantidade de droga encontrada diretamente com o réu (uma porção que caiu de seu bolso) sugere ser de usuário, não de traficante. Argumenta, ainda, que há dúvidas sobre a propriedade da droga encontrada no interior da residência, que não lhe pertencia, mas sim a um indivíduo conhecido por comandar o tráfico local, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. A defesa cita, inclusive, que um dos policiais teria afirmado conhecer a família do réu e que este seria conhecido por ser usuário de drogas.

A tese defensiva de desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos e, portanto, deve ser
rejeitada
.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.07.000086-QUI, que atestou que as
onze (11) petecas apreendidas, pesando 3,0g (três gramas), continham Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como "COCAÍNA" (Oxi)
, substância proscrita no Brasil.

A natureza e a quantidade da substância apreendida, bem como as circunstâncias da ação, são elementos que, em conjunto,
descaracterizam a destinação para mero uso pessoal e apontam para a finalidade de comercialização
. A apreensão de
onze porções
de entorpecente, confeccionadas em pedaços de sacos plásticos e amarradas, além de uma quantia, não é crível ou razoável para uso pessoal.

Os depoimentos dos policiais militares que participaram da ação de flagrante – Claito José Oliveira Nunes, Carlos Augusto da Silva e Silva, e Warley de Oliveira Torquato – foram
firmes e coerentes
, corroborando os fatos. O PM WARLEY DE OLIVEIRA TORQUATO relatou que o apelante, ao avistar a viatura,
empreendeu fuga para dentro de uma residência, deixando cair porções de droga
, e que dentro do local foram encontradas
mais porções de Oxi em cima da geladeira, além de dinheiro
.

A fuga ao avistar a polícia, a posse de múltiplas porções embaladas da droga e a quantia reforçam a caracterização do tráfico, não de mero consumo.

Ainda que a defesa alegue que a residência não pertencia ao réu e que a droga encontrada ali não seria sua, o fato de ele ter fugido para o local e de a droga ter sido encontrada em circunstâncias que indicam a comercialização (quantidade, embalagens, dinheiro) corrobora a tese de tráfico, sendo irrelevante para a desclassificação quem era o proprietário do imóvel, dado o contexto da conduta do apelante. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, abrangendo diversas condutas como "guardar", "ter em depósito" e "trazer consigo".

Por outro lado, considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderia o acusado auferir dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas
exclusivamente
para uso próprio.

Outrossim, sabe-se que mesmo
comprovada a condição do apelante de usuário exclusivamente
, tal fato não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do que, o usuário, muitas vezes se torna traficante para alimentar o próprio vício.

Além do mais, é comum a todos os acusados desse crime afirmarem que são usuários, sendo este um comportamento padrão, e sendo o delito de tráfico de tipo misto alternativo, pode incorrer o agente em sua conduta com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não havendo como a sentença condenatória ser reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada a infringência pelo apelante.

Em situações semelhantes, a jurisprudência se manifestou nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. In casu, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.
(...) Omissis.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.”

(TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Dessa forma, o conjunto probatório é apto a sustentar a condenação por tráfico de drogas, afastando a pretensão de desclassificação para porte para consumo pessoal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se a r. sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/10/2025